Tribunal: TJES
Processo: 5001826-69.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001826-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA DA ROCHA FRAGOSO GAMA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001826-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA DA ROCHA FRAGOSO GAMA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE ZANOLLI BATISTA SANTOS - ES36064

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO INTERESTADUAL POR VIA POSTAL. REVISÃO DA CUSTÓDIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, com pedido liminar, contra ato atribuído ao Juízo da vara criminal de origem, no bojo de ação penal em que responde, em tese, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

A impetração narra que o paciente foi preso em flagrante após o recebimento de encomenda remetida pelos Correios, na qual foi encontrada substância entorpecente, tendo a custódia sido posteriormente convertida em prisão preventiva.

A defesa sustentou, em síntese, ausência de fundamentação concreta, contemporânea e individualizada para a manutenção da prisão, inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deficiência da defesa técnica inicial, inércia do Ministério Público em primeiro grau e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, ao final, a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de cautelares diversas, tendo sido indeferido o pedido liminar por decisão monocrática.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, atuais e individualizados; (ii) saber se houve ilegalidade pela ausência de revisão periódica da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; (iii) saber se a alegada deficiência da defesa técnica inicial compromete a validade da prisão ou da ação penal; (iv) saber se a ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau gera constrangimento ilegal; e (v) saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem não comporta concessão, pois o controle realizado em habeas corpus restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência evidente de justa causa para a manutenção da prisão, não se prestando a via estreita ao revolvimento aprofundado da prova, especialmente quando a instrução processual ainda se desenvolveu com diligências pendentes.

A prisão preventiva mostrou-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante de circunstâncias individualizadas do caso, consistentes no recebimento de expressiva quantidade de entorpecente, fracionada em 15 tabletes, remetida de outro Estado da Federação por via postal, vinculada ao endereço do paciente e associada à notícia de que ele receberia vantagem econômica para receber a encomenda, circunstâncias idôneas à incidência do art. 312 do Código de Processo Penal.

A contemporaneidade da motivação também se faz presente, pois, nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, a atualidade do risco processual ou social não exige renovação artificial de fatos, bastando a persistência do quadro concreto que revelou, em tese, inserção do paciente em logística de tráfico interestadual de drogas.

A alegação de ausência de revisão periódica da prisão não procede, uma vez que houve reavaliações supervenientes da necessidade da custódia, inclusive por ocasião do indeferimento de pedido de liberdade provisória e em audiência de instrução, o que afasta violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a mera superação aritmética do prazo nonagesimal para ensejar soltura automática.

A suposta deficiência da defesa técnica inicial, decorrente de irregularidade na procuração que acompanhou a primeira resposta à acusação, não autoriza, por si só, a concessão da ordem, porque a questão demandaria apuração própria no processo originário, com verificação do conteúdo do ato, das providências saneadoras adotadas e, sobretudo, da demonstração de prejuízo efetivo, não evidenciado de plano.

A alegada inércia do Ministério Público em primeiro grau igualmente não configura constrangimento ilegal, pois eventual ausência de manifestação ministerial sobre preliminares ou pedido de liberdade não impede a prestação jurisdicional quando o magistrado reputa suficientes os elementos constantes dos autos, ausente demonstração concreta de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não bastam para afastar a prisão preventiva quando subsistem fundamentos cautelares idôneos extraídos da gravidade concreta da conduta, notadamente em hipótese de recebimento de grande quantidade de maconha enviada de outro Estado, por via postal, em contexto indicativo de atuação funcional em cadeia de distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: A PRISÃO PREVENTIVA É LEGÍTIMA QUANDO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DO CASO, APTOS A DEMONSTRAR RISCO À ORDEM PÚBLICA, NÃO HAVENDO ILEGALIDADE QUANDO A CUSTÓDIA É REAVALIADA NO CURSO DO PROCESSO, NÃO SE COMPROVA PREJUÍZO DECORRENTE DE EVENTUAL IRREGULARIDADE DA DEFESA TÉCNICA INICIAL E AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SE REVELAM INSUFICIENTES DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput;

Lei nº 11.343/2006, art. 40, V;

Código de Processo Penal, art. 312;

Código de Processo Penal, art. 312, § 2º;

Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único;

Código de Processo Penal, art. 402.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Kauã da Rocha Fragoso Gama contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, no bojo do processo nº 0001143-18.2025.8.08.0012, em que responde, em tese, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante em junho de 2025, após o recebimento de encomenda remetida pelos Correios, na qual foi encontrada substância entorpecente, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta, contemporânea e individualizada para a manutenção da prisão preventiva.

Alega que o Juízo de origem teria mantido a custódia com base em fundamentos genéricos, notadamente a gravidade abstrata do delito e considerações amplas sobre o tráfico de drogas, sem indicar elementos novos aptos a demonstrar, no momento atual, risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Afirma, ainda, que o próprio magistrado teria reconhecido, em audiência, a inexistência de fatos novos desde a prisão em flagrante.

A impetração também afirma que a resposta à acusação inicialmente apresentada não estava acompanhada de procuração válida devidamente assinada, o que teria comprometido a eficácia do ato defensivo e revelado falha na defesa técnica inicial.

Acrescenta que tal irregularidade foi reconhecida pelo Juízo durante a audiência de instrução e julgamento, tendo sido posteriormente expedido mandado para apresentação de nova resposta à acusação.

Sustenta, ainda, que os autos teriam sido encaminhados ao Ministério Público em duas ou três oportunidades para manifestação sobre preliminares defensivas, nulidades e pedido de liberdade provisória, sem que houvesse resposta ministerial.

Prossegue a defesa alegando ilegalidade da prisão pela ausência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o paciente permaneceu preso por mais de sete meses sem reavaliação efetiva da necessidade da medida.

Defende, além disso, a desnecessidade da prisão e a suficiência de medidas cautelares diversas, destacando primariedade, bons antecedentes, residência fixa, exercício de atividade lícita, inexistência de dedicação a atividades criminosas, ausência de integração em organização criminosa e circunstância de ser o paciente responsável pelo sustento da família, inclusive com filha recém-nascida.

Requer, ao final, a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de cautelares diversas da prisão. Em caráter liminar, formulou idêntico pedido de imediata soltura.

Sobreveio decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por parecer nos autos, subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, no qual pugnou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001826-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA DA ROCHA FRAGOSO GAMA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE ZANOLLI BATISTA SANTOS - ES36064

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Kauã da Rocha Fragoso Gama, com pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação concreta e contemporânea, inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deficiência de defesa técnica no início da persecução, inércia do Ministério Público em primeiro grau e suficiência de predicados pessoais favoráveis para afastamento da custódia.

A ordem não comporta concessão.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de junho de 2025, após diligência deflagrada a partir de identificação, pela Polícia Federal, de encomenda postal suspeita remetida do município de Paranhos/MS ao endereço do paciente, em Cariacica/ES.

Segundo a denúncia, a remessa foi submetida a scanner, houve prévia decisão judicial autorizando busca e apreensão, a entrega foi acompanhada pelos agentes e, após recebimento da encomenda por terceira pessoa presente na residência, verificou-se a existência de 15 tabletes de substância conhecida como maconha.

Na narrativa acusatória, o paciente chegou ao local no instante da abordagem, apresentou-se como destinatário da encomenda e declarou que receberia R$ 500,00 para recebê-la, quadro fático que motivou imputação pelo art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Desde logo, convém assentar que, em sede de habeas corpus, exame deve ater-se à verificação de ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência evidente de justa causa para manutenção da prisão.

A via eleita não se presta ao revolvimento aprofundado da prova, sobretudo quando a instrução ainda se encontra em desenvolvimento, com diligências pendentes, tal como revelado pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e pela assentada de audiência juntada aos autos.

A primeira tese defensiva repousa na alegada ausência de fundamentação concreta, atual e individualizada para manutenção da prisão preventiva. Também nesse ponto não identifico constrangimento ilegal.

A decisão liminar já consignou que a custódia foi mantida com base na garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta imputada, consistente no recebimento de expressiva quantidade de entorpecente, transportada de outro Estado da Federação, em contexto que sugere inserção do paciente em logística de tráfico interestadual.

Não se trata, portanto, de mera referência abstrata à gravidade do delito.

Há dados objetivos extraídos do caso concreto: a quantidade de droga fracionada em 15 tabletes, origem diversa da Federação, utilização do serviço postal para remessa de entorpecente, monitoramento da entrega, vinculação formal da encomenda ao paciente e notícia de que ele admitiu que receberia paga para recebimento da remessa.

Esses elementos, considerados em conjunto, revelam
modus operandi
que ultrapassa situação episódica ou rudimentar e autorizam, em sede cautelar, juízo de maior reprovabilidade concreta.

O argumento defensivo de que o magistrado teria reconhecido a inexistência de fatos novos desde o flagrante não conduz, por si, à revogação da preventiva.

A prisão cautelar não exige fato novo a cada indeferimento superveniente, mas persistência dos fundamentos que legitimaram o decreto, desde que reavaliados à luz do estágio processual. Se o contexto originário permanece hígido e não sobreveio elemento apto a enfraquecer o juízo de periculosidade extraído das circunstâncias do caso, a manutenção da medida não se mostra ilegal.

No caso, nada indica esvaziamento do suporte fático inicial. Ao contrário, o quadro continua a revelar apreensão de vultosa quantidade de maconha em remessa interestadual, associada ao endereço do paciente e ao recebimento mediante promessa de vantagem econômica.

A segunda tese diz respeito à alegada ausência de contemporaneidade da motivação. Também aqui não assiste razão à impetração.

A contemporaneidade, para fins de art. 312, § 2º, do CPP, não se confunde com exigência de renovação artificial de fatos, mas com atualidade do risco processual ou social extraído de circunstâncias concretas.

No cenário examinado, risco apontado decorre de suposta atuação em engrenagem de tráfico interestadual por via postal, com destinação de expressiva quantidade de droga ao domicílio do paciente. Persistindo esse quadro, não há falar em esvaziamento da contemporaneidade, notadamente porque a instrução sequer foi encerrada e ainda houve, inclusive, requerimento defensivo para identificação de testemunhas civis presentes na abertura da encomenda, diligência deferida pelo Juízo de origem.

Ainda no tocante à fundamentação, a defesa sustenta que a prisão teria sido mantida com base em referências genéricas à natureza do crime.

O argumento não procede. A gravidade abstrata, isoladamente considerada, de fato não legitima a custódia. O que existe, contudo, nestes autos, é gravidade concreta, revelada por circunstâncias individualizadas do fato.

A utilização do serviço postal como meio de internalização de droga oriunda de outro Estado, apreensão de 15 tabletes de maconha e afirmação do próprio paciente, no momento da abordagem, de que receberia quantia em dinheiro para aceitar a encomenda, constituem vetores que singularizam a conduta. Não há, pois, decreto baseado apenas em formulações padronizadas, mas em substrato empírico identificável.

A defesa também invoca ilegalidade pela ausência de revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Tese igualmente não merece acolhida.

Conforme assentado na decisão liminar, houve indeferimento de pedido de liberdade provisória durante audiência de instrução e julgamento realizada em 04/02/2026, oportunidade em que o Juízo reavaliou a necessidade da medida excepcional.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora confirmam que, em 21/01/2026, foi indeferido pedido de liberdade provisória e, por ocasião da audiência de instrução, houve nova deliberação desfavorável ao réu. Esse panorama afasta a alegação de completo abandono do dever de reexame.

A exigência legal não reclama fórmulas sacramentais nem decisão com etiqueta específica de “revisão nonagesimal”, bastando pronunciamento judicial fundamentado que, dentro da marcha processual, demonstre reapreciação da necessidade da custódia. Foi precisamente isso que ocorreu.

Acresça-se que orientação consolidada nos tribunais superiores afasta leitura automática do art. 316, parágrafo único, do CPP como causa de soltura imediata pela mera superação aritmética do prazo, exigindo análise do contexto processual e verificação concreta de eventual ilegalidade.

No caso, além de ter havido reavaliações supervenientes, o feito já teve a instrução processual encerrada, aguardando a juntada de documentos requeridos na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Outra linha argumentativa da impetração refere-se à alegada deficiência da defesa técnica inicial, sob fundamento de que a primeira resposta à acusação não estaria acompanhada de procuração válida, circunstância que teria sido reconhecida pelo próprio magistrado. Também essa insurgência, embora mereça atenção, não autoriza concessão da ordem nestes autos.

Com efeito, eventual irregularidade na representação processual do patrono que subscreveu a resposta preliminar anterior demanda aferição própria no processo originário, com exame do conteúdo do ato, das providências saneadoras adotadas e, sobretudo, da existência de prejuízo efetivo.

As informações prestadas pela autoridade coatora revelam que houve, posteriormente, apresentação de nova defesa prévia por advogado diverso, com suscitação da nulidade da peça anterior e renovação dos pleitos pertinentes.

A própria impetração noticia que foi expedido mandado para apresentação de nova resposta à acusação. Vale dizer: o Juízo de origem não ignorou a questão, mas adotou providências voltadas à regularização do exercício defensivo. Nessa perspectiva, não se evidencia, ao menos por ora, nulidade insanável apta a contaminar de plano a prisão preventiva ou a ação penal em sua inteireza. Ausente demonstração concreta de prejuízo irremediável, não há espaço para invalidação da cautelar pela via estreita do habeas corpus.

A defesa sustenta, ainda, que o Ministério Público teria permanecido inerte em primeiro grau diante de intimações para manifestação acerca de preliminares, nulidades e pedido de liberdade provisória, e que, mesmo assim, o magistrado teria apreciado a matéria sem ouvir o Parquet, por entendê-la exclusivamente de direito.

Também aqui não visualizo constrangimento ilegal.

Primeiro, porque eventual ausência de manifestação ministerial não paralisa a jurisdição nem impede deliberação judicial sobre pedido de liberdade, especialmente quando o magistrado reputa já suficientes os elementos constantes dos autos para decidir.

Segundo, porque a atuação do Ministério Público em processo penal, embora essencial, não converte cada silêncio processual em nulidade automática. Mais uma vez, impõe-se demonstração de prejuízo concreto. A impetração não evidencia de que forma a falta de manifestação ministerial teria produzido agravamento ilegítimo da situação processual do paciente, além da irresignação com o teor do indeferimento. Sem prova de dano efetivo ao contraditório ou à ampla defesa, alegação permanece no campo da irregularidade formal sem aptidão para ensejar soltura.

Chego, então, à tese referente à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa destaca primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, união estável, dependência econômica da esposa e nascimento de filha na data da audiência. Tais circunstâncias, sem dúvida, recomendam análise cuidadosa e demonstram que o paciente possui vínculos pessoais relevantes. Não bastam, contudo, para neutralizar, por si sós, fundamentos cautelares idôneos.

É firme o entendimento segundo o qual predicados pessoais favoráveis não possuem força automática de revogação da preventiva quando as circunstâncias concretas do fato evidenciam risco à ordem pública.

Nestes autos, a imputação descreve recebimento de grande quantidade de maconha enviada de outro Estado, por via postal, para endereço do paciente, com perspectiva de contraprestação financeira.

O contexto sugere atuação funcional em cadeia de distribuição de droga, o que eleva a gravidade concreta da conduta e autoriza concluir, em juízo cautelar, que medidas menos gravosas se mostram insuficientes.

O comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca ou recolhimento domiciliar noturno não possuem, neste momento, aptidão equivalente para prevenir reiteração ou interromper eventual vínculo com engrenagem criminosa dessa natureza.

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.